Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA. REABERTURA DO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIORMENTE INTERPOSTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CABIMENTO DE RECURSO. VÍCIO INSANÁVEL.
1. Caso em que a decisão apontada como agravada simplesmente reiterou tema objeto de decisão anterior, o que implica simples reiteração da decisão anterior irrecorrida.
2. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão.
3. Conquanto o recorrente alegue se tratar de matéria de ordem pública, é assente no Superior Tribunal de Justiça que estas, apesar de não estarem sujeitas a preclusão, e por isso podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, mas isso desde que não tenham sido decididas anteriormente. Ocorre que, como visto, a questão já havia sido decidida anteriormente.
4. Agravo de instrumento não conhecido.